Tribunal: TJES
Processo: 5015996-67.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015996-67.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANDRO PEREIRA SANTOS
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando à fornecedora de serviço o restabelecimento do acesso à conta de rede social invadida e condenando-a ao pagamento de R$2.000,00 por danos morais.

2.O autor pleiteia a majoração da indenização para R$10.000,00. A ré apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração da indenização fixada a título de danos morais, diante da falha na prestação de serviço consistente na ausência de suporte adequado ao consumidor que teve sua conta em rede social invadida e utilizada para aplicação de golpes.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido.

5.O valor fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os parâmetros adotados pela Turma em casos similares.

6.Não restou configurado valor irrisório ou exorbitante, conforme exige o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo para permitir revisão do quantum indenizatório.

7.Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo para manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviço deve observar os prin
cípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. É incabível a majoração do valor arbitrado quando ausente demonstração de que se trata de valor irrisório ou exorbitante.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5015996-67.2024.8.08.0048

RECORRENTE: EVANDRO PEREIRA SANTOS

RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE BRASIL LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA : WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando à fornecedora de serviço o restabelecimento do acesso à conta de rede social invadida e condenando-a ao pagamento de R$2.000,00 por danos morais.

2.O autor pleiteia a majoração da indenização para R$10.000,00. A ré apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração da indenização fixada a título de danos morais, diante da falha na prestação de serviço consistente na ausência de suporte adequado ao consumidor que teve sua conta em rede social invadida e utilizada para aplicação de golpes.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido.

5.O valor fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os parâmetros adotados pela Turma em casos similares.

6.Não restou configurado valor irrisório ou exorbitante, conforme exige o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo para permitir revisão do quantum indenizatório.

7.Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo para manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviço deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. É incabível a majoração do valor arbitrado quando ausente demonstração de que se trata de valor irrisório ou exorbitante.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Evandro Pereira Santos
em face de
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
, na qual o autor narra, em síntese, que sua conta pessoal na plataforma Instagram, perfil de usuário @dynhobecker, foi invadida por hacker que efetuou a troca do e-mail de acesso, bem como dos contatos para recuperação da conta. Narra que o perfil passou a ser utilizado ilicitamente para aplicar golpes em terceiros. Aduz que, por diversas vezes, tentou reaver o acesso à sua conta, sem sucesso, diante da ausência de suporte adequado pela requerida. Com tais alegações, requereu, liminarmente, o restabelecimento do acesso à sua conta na plataforma Instagram. No mérito, pleiteou a confirmação da liminar, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 10986495), a parte ré sustentou a responsabilidade exclusiva do autor pela guarda da senha de acesso à conta, atribuindo-lhe culpa exclusiva pela invasão, e pugnou pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença (ID 10986507), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto,
CONFIRMO
a liminar proferida no id. 44260996

e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

i) TORNAR
definitiva a tutela que determinou o restabelecimento da conta de rede social do autor, qual seja, @dynhobecker, através do e-mail evandro202405@hotmail.com, cabendo ao promovente prestar todas as informações solicitadas pelo provedor para viabilizar o cumprimento da medida;

ii) CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.

Por fim,
RECONHEÇO
o descumprimento da liminar deferida no id. 44260996

por um total de 03 (três) dias, o que resulta na incidência de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de multa em desfavor da ré que, conforme opção do autor, deverá ser alcançada através do cumprimento provisório de sentença de nº 5024538-74.2024.8.28.0048.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10986508), sustentando que a sentença merece reforma para majorar o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões (ID 10986514), a parte requerida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

Trata-se de demanda na qual se pleiteia o restabelecimento do acesso à conta pessoal do autor na plataforma Instagram, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, diante da falha na prestação dos serviços, especialmente pela ausência de suporte necessário ao usuário.

A sentença confirmou a liminar anteriormente deferida e fixou indenização por danos morais no valor de
R$2.000,00
, valor este que a parte autora pretende ver majorado.

De início, cumpre destacar que a falha na prestação dos serviços restou incontroversa, uma vez que apenas a parte autora interpôs recurso, buscando a majoração da indenização.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a empresa prestadora de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva e o prejuízo suportado.

É sabido que a fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a compensar adequadamente o abalo sofrido pela vítima e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta lesiva.

In casu, não obstante a combatividade da parte recorrente, entendo que o valor fixado em R$2.000,00 não comporta majoração, por estar em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma em casos similares.

Ressalte-se, ainda, o disposto no Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que prevê:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”

No caso, não se vislumbra qualquer desvio significativo que justifique a intervenção revisional pretendida, razão pela qual mantenho integralmente o valor fixado.

Por fim, considerando que a fundamentação lançada na sentença revela-se adequada e suficiente, aplico o Enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo, in verbis:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
interposto e
nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)